Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014776-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVANTE), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (AGRAVADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (AGRAVADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014776-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

AGRAVADOS:
MARIA LÚCIA BRAGA e JOÃO ANDERSON BRAGA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE COMODATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Antenor Santos Alves Junior contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Inibitória n. 1002555-59.2020.8.11.0011, que reconheceu a existência de conexão entre ações fundadas em um mesmo contrato de comodato e determinou o apensamento dos feitos para julgamento conjunto. O agravante sustenta inexistirem identidade de pedidos e causas de pedir entre as demandas e alega prejuízo processual em razão da suposta dilação indevida da marcha processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que reconheceu a conexão entre as ações e determinou o apensamento dos autos para julgamento conjunto, com fundamento no art. 55 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre ações não exige identidade absoluta entre pedidos e causas de pedir, bastando que haja ponto comum entre esses elementos, nos termos do art. 55 do CPC.

Ambas as ações envolvem o mesmo contrato de comodato firmado entre as partes, referente à cessão de área da Fazenda São Sebastião para exploração agropecuária, o que configura causa de pedir comum e justifica a reunião dos feitos.

A separação das ações poderia conduzir a decisões conflitantes sobre os mesmos fatos, circunstância que o ordenamento jurídico busca evitar por meio do reconhecimento da conexão processual.

O art. 139, IX, do CPC autoriza o juiz a ordenar o processo conforme as peculiaridades do caso concreto, permitindo o apensamento como medida que assegura celeridade, economia e segurança jurídica.

A alegação de prejuízo processual não se sustenta na ausência de prova concreta de dano irreparável à parte agravante, sendo a medida adotada compatível com os princípios da eficiência e da prestação jurisdicional uniforme.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A conexão entre ações se caracteriza pela identidade do pedido ou da causa de pedir, sendo desnecessária a perfeita simetria entre os elementos das demandas.

É legítima a reunião de processos conexos que envolvem os mesmos fatos fundamentais, ainda que as pretensões jurídicas deduzidas não sejam idênticas.

A decisão que promove o apensamento de ações conexas visa evitar decisões contraditórias e assegurar a efetividade, a economia e a segurança jurídica no julgamento das causas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 139, IX.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014776-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

AGRAVADOS:
MARIA LÚCIA BRAGA e JOÃO ANDERSON BRAGA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
em face da decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Inibitória n. 1002555-59.2020.8.11.0011, que reconheceu a existência de conexão entre ações versando sobre a mesma relação jurídica e determinou o apensamento dos feitos, para julgamento conjunto.

Sustenta o agravante, em suas razões recursais, que a decisão combatida é ilegal e causa-lhe prejuízos processuais. Alega que não há identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações apontadas como conexas, não se justificando a reunião dos autos.

Aduz, ainda, que a medida de apensamento implicará dilação indevida da marcha processual, prejudicando a celeridade da demanda originária.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, permitindo o regular e autônomo trâmite da ação por ele ajuizada.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

No mérito, contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.

A decisão agravada, ao reconhecer a conexão entre os feitos em trâmite perante a 11a Vara Cível de Cuiabá e outra ação em curso, bem como determinar o apensamento dos autos, encontra respaldo no art. 55 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

A norma processual vigente, portanto, exige apenas a identidade de pedido ou de causa de pedir para caracterizar a conexão entre ações, sendo pacífico o entendimento de que não é necessária a perfeita simetria entre as partes ou a total coincidência dos pedidos formulados.

No caso em exame, ambas as demandas têm como fundamento o mesmo contrato de comodato firmado entre o agravante e os agravados, por meio do qual foram cedidos 2.500 hectares da Fazenda São Sebastião para exploração agropecuária, com vigência de julho de 2018 a julho de 2020.

Ainda que as ações possam divergir quanto ao conteúdo específico das pretensões deduzidas, a base fática que sustenta ambos os pedidos é a mesma, o que atrai a incidência do art. 55 do CPC.

Não há como dissociar o debate central das ações, que gira em torno da validade, execução e eventual descumprimento das obrigações previstas no referido contrato de comodato.

A análise isolada das demandas, portanto, poderia acarretar decisões antagônicas sobre os mesmos fatos, situação que o ordenamento jurídico busca evitar por meio do reconhecimento da conexão e da reunião dos processos.

Além disso, o art. 139, inciso IX, do CPC, confere ao magistrado poderes para ordenar o processo e adaptá-lo às necessidades do caso concreto, de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, inclusive promovendo a reunião de processos conexos sempre que isso representar medida eficiente e coerente com os princípios da celeridade, da economia e da segurança jurídica.

No tocante à alegação de que o apensamento acarretaria prejuízo à parte agravante, tal argumento não se sustenta diante da ausência de demonstração concreta de que a reunião dos autos causará dano processual irreparável ou comprometerá o direito de defesa.

Ao contrário, a medida adotada pelo juízo de origem visa justamente à uniformização da prestação jurisdicional e ao julgamento harmônico das demandas.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto revestida de legalidade, razoabilidade e adequação ao caso concreto.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025